Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. CONTA EM ATRASO. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO EXTEMPORÂNEAS. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA. COAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Não se consideram extemporâneas a contestação e a reconvenção apresentadas dentro do prazo legal de 15 dias após a audiência de conciliação (CPC, arts. 335, I e 343).
2. É legítimo o laudo pericial elaborado de forma técnica, com linguagem simples e coerência lógica, tendo o perito utilizado os meios necessários para o desempenho de sua função e para o esclarecimento do objeto da perícia (CPC, art. 473).
3. A conclusão pericial em sentido contrário ao desejado pela parte não caracteriza parcialidade do perito.
4. O termo de confissão de dívida assinado pelas partes, que reconheceu a dívida e apresentou a forma e a condição de pagamento para o reestabelecimento da energia elétrica, não caracteriza vício de coação.
5. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade da parte autora, não há dano moral a ser indenizado.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.